Tribunal: TJMT
Processo: 1010405-56.2025.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010405-56.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALYNE DE JESUS VALENZUELA - CPF: 043.789.721-40 (RECORRENTE), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.590.585/0002-70 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DUPLICADA DE ASSINATURA DIGITAL. INVASÃO DE CONTA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA À CONSUMIDORA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ART. 14, § 3º, II, DO CDC. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar indevidos descontos decorrentes de cobrança duplicada de assinatura digital, condenar a parte requerida à restituição simples de R$ 218,40 e ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais. A parte recorrente sustenta inexistência de falha na prestação do serviço, alegando que a duplicidade de cobranças decorreu de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a cobrança duplicada de assinaturas decorreu de falha na prestação do serviço da recorrente ou de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, apta a afastar a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A recorrente demonstra, por meio de registros internos não impugnados, que houve alteração do e-mail da conta original da consumidora e que esta foi devidamente notificada acerca da modificação cadastral.

4.

A empresa cumpre o dever de informação ao comunicar a titular da conta sobre alteração relevante de seus dados, fornecendo alerta suficiente para adoção de medidas de segurança.

5.

A consumidora, ao invés de adotar os procedimentos para recuperação da conta comprometida, opta por criar nova assinatura, gerando a duplicidade de cobranças.

6.

A invasão da conta por terceiro configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade, mas a notificação adequada rompe o nexo causal quanto aos prejuízos posteriores.

7.

O dano material não decorre diretamente da invasão, mas da inércia da consumidora após a ciência da alteração cadastral e da contratação voluntária de nova assinatura paralela.

8.

Configura-se a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, consistente na culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, afastando o dever de indenizar.

9.

Afastada a responsabilidade da recorrente, tornam-se improcedentes os pedidos de restituição e de indenização por danos morais, por serem consectários da suposta falha na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1010405-56.2025.8.11.0055

Classe CNJ

460

Origem:

Juizados Especiais de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Netflix Entretenimento Brasil Ltda

Recorrida(s):

Alyne de Jesus Valenzuela

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/03/2026 (Plenário Virtual)

V O T O

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para:

a) DECLARAR indevidos os descontos discutidos nos autos;

b) CONDENAR a parte promovida a restituir à autora a quantia de R$218,40 (duzentos e dezoito reais e quarenta centavos), na forma simples; o valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir de cada desconto, acrescido de juros de mora, a partir da citação, pela taxa Selic, deduzindo-se o IPCA;

c) CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de

R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora pela taxa Selic, a partir da citação.”.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Colendo Pares;

Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

No presente caso o Reclamante alega que, após perder o acesso à sua conta original em janeiro de 2025, criou uma nova assinatura. Contudo, percebeu que continuou a ser cobrada por ambas as contas, uma delas utilizada por terceiros após uma falha de segurança.

Em sede recursal, a Recorrente sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, argumentando que a duplicidade de cobranças ocorreu por culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro. Afirma ter notificado a autora sobre a alteração de e-mail na conta original e que a criação de uma nova conta foi uma opção da própria consumidora,
por isso, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

A controvérsia reside em definir se a cobrança duplicada decorreu de falha na prestação do serviço da Recorrente ou de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro.

Da análise dos autos, verifico que a Recorrente demonstrou, por meio dos registros de seu sistema interno a alteração do e-mail ca conta original da Reclamante, bem como a notificação sobre essa mudança. Tais documentos não foram impugnados pela parte Autora, portanto, ao comunicar a titular da conta sobre uma alteração cadastral tão relevante, a empresa cumpriu com seu dever de informação e forneceu à consumidora o alerta necessário para que ela tomasse as providências de segurança.

No entanto, os autos demonstram que, ao invés de seguir os procedimentos para recuperação da conta comprometida, a Reclamante optou por criar uma nova assinatura em 31 de janeiro de 2025, dando origem à duplicidade de cobranças que ora se discute.

A situação configura a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, qual seja, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A invasão da conta foi praticada por terceiro, e a ausência de providências pela consumidora após a notificação, somada à criação de uma nova conta, rompeu o nexo de causalidade entre a falha de segurança inicial e o dano patrimonial subsequente.

Embora a invasão da conta configure um fortuito interno, inerente ao risco da atividade, a conduta da empresa em notificar a titular foi adequada e suficiente para alertá-la do ocorrido. O prejuízo material não decorreu diretamente da invasão, mas da inércia da consumidora em reaver seu acesso e de sua decisão de contratar um novo serviço em paralelo.

A
fastada a responsabilidade da Recorrente pela duplicidade das cobranças, tornam-se improcedentes os pedidos de restituição de valores e de indenização por
danos morais, que dela dependiam.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
ao recurso e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026